Tribunal: TJSP
Processo: 1041673-30.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Lesão na mão esquerda - Pedido julgado improcedente - Recurso em que se pleiteia, preliminarmente, a realização de nova perícia com médico especialista e, no mérito, a reforma do julgado, sob a alegação de existência de incapacidade laborativa - Preclusão quanto à alegação de que a perícia não foi realizada por médico especialista - Profissional,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Lesão na mão esquerda - Pedido julgado improcedente - Recurso em que se pleiteia, preliminarmente, a realização de nova perícia com médico especialista e, no mérito, a reforma do julgado, sob a alegação de existência de incapacidade laborativa - Preclusão quanto à alegação de que a perícia não foi realizada por médico especialista - Profissional, ademais, que demonstrou ser plenamente capacitado para a realização do mister para o qual foi nomeado - Ausência de vícios ou irregularidades no trabalho técnico - Perícia, bem fundamentada, que não constatou qualquer repercussão negativa na capacidade laborativa do segurado - Lesão mínima que é passível de indenização acidentária desde que haja repercussão negativa na capacidade de trabalho - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000292527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041673-30.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GILMAR SOUZA MATA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1041673-30.2019.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 1760
APELAÇÃO No 1041673-30.2019.8.26.0053 - São Paulo
APELANTE: Gilmar Souza Mata
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ: Rafael de Carvalho Sestaro
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Lesão
na
mão
esquerda
-
Pedido
julgado
improcedente
-
Recurso
em
que
se
pleiteia,
preliminarmente, a realização de nova perícia com
médico especialista e, no mérito, a reforma do
julgado, sob a alegação de existência de incapacidade laborativa
-
Preclusão
quanto
à
alegação de que a perícia não foi realizada por
médico especialista - Profissional, ademais, que
demonstrou ser plenamente capacitado para a
realização do mister para o qual foi nomeado -
Ausência de vícios ou irregularidades no trabalho
técnico - Perícia, bem fundamentada, que não
constatou
qualquer
repercussão
negativa
na
capacidade laborativa do segurado - Lesão mínima
que é passível de indenização acidentária desde que
haja
repercussão
negativa
na
capacidade
de
trabalho - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Adoto, inicialmente, o relatório da sentença (fls. 74/76), e
acrescento que os pedidos da presente ação acidentária foram julgados
improcedentes, por haver o juízo a quo entendido, com base no laudo pericial,
ausente incapacidade laborativa.
Apelou o autor (fls. 78/92), requerendo, preliminarmente, a
realização de nova perícia com médico ortopedista. No mérito, pretendeu a
reforma da sentença, sustentando que as sequelas do acidente reduzem sua
capacidade laborativa de forma permanente. Afirmou não haver dúvida de que
qualquer sequela nas mãos repercute negativamente no exercício de atividades
braçais e manuais, como é a por ele realizada. Aduziu ainda que o auxílio-
acidente é devido sempre que haja redução da capacidade laborativa, em
qualquer grau que seja.
O INSS não apresentou contrarrazões (fls. 99).
É o relatório.
Decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1041673-30.2019.8.26.0053 - São Paulo
3
Inicialmente, rejeito o pedido de realização de nova perícia com
médico especialista.
Com efeito, o autor foi devidamente intimado da nomeação do
perito judicial (fls. 38), e não se insurgiu ou questionou sua especialidade médica
no momento oportuno, tendo se operado a preclusão nesse particular, nos
termos do artigo 465, §1o, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido: “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a
incapacidade técnica do perito nomeado pelo juiz constitui nulidade relativa.
Por isso está sujeita à preclusão, caso não seja arguida na primeira oportunidade
em que couber à parte falar nos autos.” (AgRg no REsp no 1.424.644/SP, Superior
Tribunal de Justiça, Relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 18/08/2015).
Não bastasse, o perito, ao responder aos quesitos, demonstrou ter
plena capacidade técnica para realização do mister para o qual foi nomeado:
“Sou especialista em Medicina Legal e Perícias
Médicas que é o título atualmente exigido pelo
Conselho Federal de Medicina e Associação
Médica Brasileira para atuar como perito. O meu
currículo médico é do conhecimento do juízo. Há 39
anos presto atendimentos médicos exclusivamente
na
área
do
aparelho
locomotor/ortopedia
(patologia alegada pelo reclamante). Sou membro
da ANAMT-Associação Nacional de Medicina do
Trabalho n° 26237 e da Sociedade Brasileira de
Medicina Legal e Perícias Médicas. Pós-graduado
em Medicina do Trabalho pela Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo, pós-
graduado em Perícias Médicas pela Faculdade de
Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e
membro titular da Associação Brasileira de Medicina
Legal e Perícias Médicas” (fls. 46).
Ademais, a circunstância de o laudo ser desfavorável aos interesses
do recorrente não o enfraquece ou desautoriza, pois nele não se identifica
qualquer irregularidade, contradição, imperfeição ou defeito de molde a afastar
sua validade como prova fundamental para a formação do convencimento do
juízo.
Inexiste qualquer fundamento sério para a realização de uma
segunda perícia, que no caso seria inútil para o preenchimento do espaço
cognitivo necessário à conclusão judicial.
Portanto, não é mesmo caso de repetição de prova pericial, razão
pela qual rejeito a preliminar e passo a análise do mérito recursal.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
segurado contra o INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1041673-30.2019.8.26.0053 - São Paulo
4
com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função de ajudante
de serralheiro, sofreu acidente de trabalho em 14 de fevereiro de 2013, quando
lesionou a mão esquerda, com a consequente redução da capacidade
laborativa. Em razão disso, requereu, em síntese, a concessão de benefício
acidentário.
Compulsando os autos, verifico a emissão de Comunicação de
Acidente de Trabalho - CAT (fls. 21/23) e a concessão de auxílio-doença
acidentário (benefício no 600.969.949-9), entre 12 de março e 16 de maio de 2013
(fls. 24/27).
Realizada perícia médica judicial pelo doutor Luiz Fernando Gomes
Machado (fls. 42/50), o expert constatou que:
“Após colher a história, proceder o exame físico e
analisar os documentos médicos apresentados,
podemos comentar:
O acidente aconteceu, a empresa emitiu CAT, nexo
presente.
Esse acidente acarretou uma fratura no 3o dedo da
mão esquerda não dominante do autor.
RX indicou fratura de falange distal do 3o dedo sem
desvio.
O tratamento da fratura foi conservador (tala
metálica, sem cirurgia).
O exame físico pericial não indicou qualquer
anormalidade
(exame
físico
absolutamente
normal).
O autor retornou ao trabalho na mesma função, e
depois de deixar a empresa onde sofreu seu
acidente, trabalhou em mais duas outras.
Diante de um exame físico pericial absolutamente
normal, podemos afirmar não existir qualquer tipo
de incapacidade advinda do referido acidente.
Não realizamos vistoria por se tratar de acidente
típico com CAT emitido pelo empregador. Vistoriar
não alteraria a discussão aqui apresentada, e a
conclusão médica do laudo seria absolutamente a
mesma.” (fls. 45).
O laudo pericial, não combatido cientificamente por assistente
técnico, foi bem fundamentado, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do convencimento do juízo.
Com efeito, de acordo com a legislação infortunística, a concessão
de benefícios acidentários está condicionada à comprovação da incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1041673-30.2019.8.26.0053 - São Paulo
5
laborativa e do nexo causal entre a moléstia ou lesão e as atividades
profissionais.
Como se viu, o perito de confiança do juízo, analisando os
documentos médicos acostados aos autos e em detalhado exame pericial,
verificou que não há qualquer redução da capacidade laborativa do periciado.
Nesse contexto, observo que o exame físico realizado na mão
esquerda do autor foi realizado de forma apurada, não sendo encontrada
qualquer alteração relevante. Vale a pena transcrevê-lo:
“EXAME FÍSICO. Da mão esquerda:
Não
dominante;
Ausência
de
deformidades,
edemas ou atrofias; Movimentos mantidos em todos
os
dedos,
inclusive
no
3o
dedo
fraturado;
Movimentos do polegar mantidos, inclusive pinças;
Movimentos do punho mantidos; Movimentos do
antebraço mantidos; Boa perfusão da mão; Força
de preensão da mão mantida; Sensibilidade da
mão e dedos mantidos.” (fls. 44/45).
É importante consignar que as manifestações expendidas relativas
à seara médica, em contraposição à conclusão da perícia judicial, deveriam vir
sob a forma de parecer elaborado por assistente técnico, o que não ocorreu no
caso.
Outrossim, consigno que a lesão mínima é passível de indenização
acidentária desde que haja repercussão negativa na capacidade laboral do
trabalhador, o que, como visto, não é o caso apresentado nos autos.
Portanto, a improcedência do pedido era mesmo de rigor, pois em
infortunística o que se repara é a incapacidade resultante do acidente ou da
doença profissional, e não a mera lesão ou doença.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator